Tribunal: TJSP
Processo: 1009310-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Contrato de seguro. Assinatura impugnada. Inteligência do art. 389, II, do CDC. Impugnada a assinatura em documento particular cabe à seguradora a comprovação de sua veracidade. Ônus da prova que pertence a quem produz o documento. Relação, ademais,

Ementa:
Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de valores e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da seguradora. Contrato de seguro. Assinatura impugnada. Inteligência do art. 389, II, do CDC. Impugnada a assinatura em documento particular cabe à seguradora a comprovação de sua veracidade. Ônus da prova que pertence a quem produz o documento. Relação, ademais, de consumo. Hipossuficiência caracterizada. Art. 6o, VIII, CDC. Ausência de comprovação da regularidade da contratação. Repetição de valores devidas. Descontos que chegaram a 10% dos vencimentos recebidos pela autora. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.